Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700641-41.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JULIANA DE OLIVEIRA BRAZ SILVA DESPACHO O réu interpôs reclamação dirigida ao Presidente do TJDFT (Id. 23182045) Nos termos do art. 18, VI do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Assim, intime-se o réu para que providencie a distribuição, em apartado, da reclamação perante à Câmara de Uniformização. Brasília, 10 de fevereiro de 2021.